Tribunal: TJPA
Processo: 0007611-54.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE N?O MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Inexistindo incorre??o na fixa??o da pena-base, n?o merece readequa??o. At? porque, conforme a s?mula 23 dessa e. Corte, basta que uma circunst?ncia do art.59, CP seja negativada, para elevar a pena-base acima do m?nimo legal.2. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N. 0007611-54.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTARÉM
APELANTE: ABRAÃO SOUSA JENNINGS
ADVOGADO: DR. VALDIR FONTES DE OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inexistindo incorreção na fixação da pena-base, não merece readequação. Até porque, conforme a súmula 23 dessa e. Corte, basta que uma circunstância do art.59, CP seja negativada, para elevar a pena-base acima do mínimo legal.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ABRAÃO SOUSA JENNINGS
contra a sentença que o condenou a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime do art.155, §4º, III, do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 06/06/2018, na Av. Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho, em Santarém, o apelante se valendo de `controle/trava¿ da marca Rosi, impediu o acionamento do alarme de um veículo Hilux, que tinha acabado de estacionar, subtraindo a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Em seguida, empreendeu fuga.

Tempos depois, o recorrente foi preso em um estabelecimento comercial denominado ¿Estação Bar¿, sendo identificado pela vítima, bem como por transeuntes, razão pela qual foi conduzido à delegacia, onde confessou a prática do delito, dando pormenores de sua atuação.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.155, §4º, III do CP, por furto qualificado.

O feito tramitou regularmente e às fls. 21/24 sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 37/43, onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo alteração na dosimetria da pena, no que se refere à fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.
Constam contrarrazões às fls. 45/48, pelo conhecimento e improvimento.
Às fls. 73/75, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo alteração na dosimetria da pena, no que se refere à fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, pois considera demasiada, pleiteando que seja fixada no mínimo legal.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, não havendo equívoco que mereça reparo.

Cumpre-se mencionar, que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, estão perfeitamente comprovadas. As testemunhas foram uníssonas ao relatar o fato criminoso em juízo (fls.25/28), o que corrobora o suporte probatório dos autos processuais, com a confissão do apelante e o depoimento da vítima.

Acerca da alteração pleiteada na dosimetria da pena, não encontro nos autos qualquer incorreção ou equívoco quando da fixação da pena-base, razão pela qual não merece readequação por essa e. Corte de Justiça.

Cumpre-se mencionar, que a análise das circunstâncias do art.59 do CP é uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua apreciação, e pelas circunstâncias analisadas e bem apontadas pelo magistrado, não vejo razão para acolher o pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

Além disso, existe circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja a culpabilidade, e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, basta uma circunstância negativada, pra elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Compulsando-se a dosimetria acima, constato que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena-base do apelante em 4 (quatro) anos reclusão, para o crime de furto. Para tanto, considerou desfavorável ao acusado, a culpabilidade do art.59 do CP.

Quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿.

In casu
, entendo que o julgador não incorreu em erro ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, pois não utilizou fundamento genérico, próprio do crime, mas sim fundamentou a negativação em peculiaridades próprias do caso concreto, exatamente como exige a jurisprudência pátria.

Como se vê, não assiste razão ao apelante. Tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença resta imune de reforma. Destarte, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo sentenciante.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão guerreada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator